Tribunal: TJSP
Processo: 1126447-46.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – Preliminares de falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva afastadas – Pretensão autoral que é resistida, inclusive, até o presente momento, não cabendo falar em falta de interesse de agir – Negativação do autor que foi incontroversamente levada a termo pela ré, que é parte legítima para responder aos termos da presente demanda

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – Preliminares de falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva afastadas – Pretensão autoral que é resistida, inclusive, até o presente momento, não cabendo falar em falta de interesse de agir – Negativação do autor que foi incontroversamente levada a termo pela ré, que é parte legítima para responder aos termos da presente demanda – Capítulos IV.4 e IV.5 do recurso que não comportam conhecimento, na medida em que não dizem respeito à presente demanda – Sentença, no mais, mantida - Compra realizada no estabelecimento réu, por terceiro fraudador, de uso de documentos falsos em nome do autor – Fatos narrados na petição inicial que são incontroversos - Responsabilidade objetiva da empresa apelante que decorre de seu papel como fornecedora, tratando-se o autor de vítima de acidente de consumo – Apontamento indevido que acarreta lesão a direito de personalidade - Dano 'in re ipsa' – Indenização, no valor de R$ 10.000,00, mantida, na medida em que fixada consoante os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Honorários recursais devidos – PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1126447-46.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VIA
VAREJO S/A (CASAS BAHIA), é apelado ELAIR PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastadas
as preliminares, negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126447-46.2019.8.26.0100 -Voto no 10738
2
VOTO No 10.738
Apelação n. 1126447-46.2019.8.26.0100
Origem: 11a Vara Cível do Foro Central
Juiz: Dr. Dimitrios Zarvos Varellis
Apelante: VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA)
Apelado: ELAIR PEREIRA
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA Preliminares de falta de
interesse de agir e ilegitimidade passiva afastadas

Pretensão autoral que é resistida, inclusive, até o presente
momento, não cabendo falar em falta de interesse de agir
Negativação do autor que foi incontroversamente levada a
termo pela ré, que é parte legítima para responder aos
termos da presente demanda
Capítulos IV.4 e IV.5 do
recurso que não comportam conhecimento, na medida em
que não dizem respeito à presente demanda Sentença, no
mais, mantida - Compra realizada no estabelecimento réu,
por terceiro fraudador, de uso de documentos falsos em
nome do autor Fatos narrados na petição inicial que são
incontroversos - Responsabilidade objetiva da empresa
apelante que decorre de seu papel como fornecedora,
tratando-se o autor de vítima de acidente de consumo

Apontamento indevido que acarreta lesão a direito de
personalidade - Dano 'in re ipsa' Indenização, no valor de
R$ 10.000,00, mantida, na medida em que fixada consoante
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade

Honorários
recursais
devidos

PRELIMINARES
AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de ação proposta por ELAIR PEREIRA em
face de VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA), objetivando a declaração de
inexigibilidade do débito de R$ 3.687,00, bem como a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais, em montante equivalente a 10 vezes
o valor do apontamento, ou seja, R$ 40.557,00.
Sobreveio sentença de seguinte dispositivo:
“Ante o exposto, e de tudo o mais que dos autos
consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação declarando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126447-46.2019.8.26.0100 -Voto no 10738
3
inexigibilidade da dívida R$3.687,00 (fls. 22/23), com exclusão definitiva da
respectiva negativação e, assim, tornando definitiva a tutela de urgência concedida,
bem como condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente a partir desta data,
acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir da negativação, a
saber, 20 de janeiro de 2019, por se tratar de relação extracontratual.
Como a ré deu causa ao ajuizamento desta ação,
arcará com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios que fixo em 15% do valor do proveito econômico obtido pelo autor
nesta ação (que abrange a declaração e a condenação), nos termos do artigo 85, §
2o, do Código de Processo Civil, considerando a simplicidade da causa e o
julgamento antecipado”. (fls. 249/253)
Apela a ré, sustentando, preliminarmente, que inexiste
pretensão resistida, pelo que não há interesse de agir. Nega, outrossim, ser parte
legítima para responder à presente demanda.
No mérito, refere que o autor não comprovou os fatos
narrados na petição inicial e que tomou todas as medidas voltadas à prevenção de
fraudes, certo que a contratação se deu mediante a apresentação de documentos
similares àqueles do autor, pelo que a culpa pelo prejuízo é de terceiro. Destaca
que não tinha como comparar as informações inverídicas com as originais e que
não pode ser responsabilizada pelo ocorrido. Dedica capítulo de seu recurso (IV.4)
a defender que o autor optou por receber o produto mesmo avariado e que
“entregou o produto exatamente como o recebeu do fabricante”. Nega ser
responsável por eventuais “defeitos” (Capítulo IV.5). Insiste na inexistência de
danos morais, vez que também foi ela vítima da fraude, não tendo o autor,
outrossim, sofrido lesão a direito extrapatrimonial. Subsidiariamente pede a
redução do valor da indenização (fls. 263/285).
Recurso processado e respondido a fls. 291/300.
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126447-46.2019.8.26.0100 -Voto no 10738
4
débito, com pedido indenizatório, movida por Elair Pereira contra a ré, sobre o
fundamento de que em março de 2019 teve negada compra com pagamento por
boleto em razão da pendência, em seu nome, de dívida no valor de R$ 3.687,00,
contraída junto às Casas Bahia.
Surpreso
com
a
informação
e
convicto
da
inexigibilidade de qualquer dívida, diligenciou junto à ré a solução da questão, não
tendo, contudo, logrado êxito, vez que até o presente momento mantém-se o
cadastro de seu nome junto ao rol do Serasa.
Ajuizou a presente ação.
A ré, em sua contestação, a ré deduziu ter sido vítima
de fraude, tendo terceiro de valido das informações pessoais do autor para celebrar
consigo contrato, negando, pois, qualquer responsabilidade pelo ocorrido.
Pois bem.
O recurso não comporta acolhimento.
Nada obstante, primeiramente é de rigor sejam
rechaçadas de plano as preliminares arguidas, não cabendo a fundamentação no
sentido de que inexistiu pretensão resistida.
Nota-se que não apenas foi contestada a lide, mas
esta é ora recorrida, não tendo a ré, em momento algum, aquiescido quanto a
qualquer dos pedidos autorais.
Há, portanto, interesse de agir.
Não bastasse, não nega tenha praticado o ato que lhe
é imputado pelo autor, qual seja, a negativação de seu nome, pelo que é
claramente parte legítima para responder por eventuais prejuízos daí advindos.
No mais, não se conhece dos capítulos IV.4 e IV.5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126447-46.2019.8.26.0100 -Voto no 10738
5
do recurso, claramente pertencentes a demanda diversa.
Dito isso, no mérito, a sentença comporta manutenção.
Como já dito, a ré não nega tenha entabulado contrato
com pessoa diversa do autor, que munida de documentos falsos, realizou compra
em nome deste. Também não nega tenha realizado a negativação do nome do
autor, vez que as compras realizadas por terceiro não foram pagas. Destarte,
confirmou os exatos fatos narrados na petição inicial, todos incontroversos.
Inafastável, nestes termos, o nexo de causalidade
entre o dano reportado pelo autor e a conduta da ré, que não agiu com a cautela
necessária, aceitando sem quaisquer objeções e sem proceder a devida
verificação, documentos falsos, prestando, assim, serviço defeituoso, pelo que
responde, tratando-se o ocorrido de risco advindo da própria atividade.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL.
PRELIMINAR
Cerceamento de defesa não verificado
Prova oral que era
dispensável à formação da convicção do Juízo. MÉRITO - Insurgência contra r.
sentença de procedência, que reconheceu a responsabilidade objetiva da loja em
relação ao consumidor, condenando-a ao pagamento de indenização por danos
morais. Não acolhimento. Autor que é consumidor por equiparação. FRAUDE
Veículo adquirido do réu (loja de automóveis), por terceiro que apresentou
documentos falsos e assumiu a identidade do autor. Ausência de excludente
de responsabilidade - Fatos narrados que constituem fortuito interno,
inerente à atividade econômica do réu, que deve zelar pela veracidade dos
documentos e das informações repassadas pelo pretenso comprador. Dano
moral in re ipsa Aborrecimento experimentado pela parte que extrapola o mero
dissabor. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo
252, do Regimento interno deste E. Tribunal de Justiça. Apelo improvido. (TJSP
27a Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 1001804-55.2019.8.26.0281
Des. Relator: Fábio Podestá j. 10 de novembro de 2020.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126447-46.2019.8.26.0100 -Voto no 10738
6
No mais, a inscrição do nome do consumidor, de
forma indevida, em cadastro de maus-pagadores enseja dano moral, pois gera
situação que extrapola o mero desconforto, tratando-se de medida prejudicial ao
bom nome e reputação da vítima, direitos inerentes à personalidade.
Tanto o é que o Superior Tribunal de Justiça já
decidiu, em semelhante conjuntura, pela ocorrência de dano moral 'in re ipsa':
'AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES. DANO MORAL. 1. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 282/STF. 2.
DANO IN RE IPSA. 3. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. NECESSIDADE DE
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O tema
referente à configuração do dano moral não foi apreciado pela Corte Estadual.
Desse modo, ausente a impugnação da matéria no momento oportuno, inviável sua
análise por esta Casa. Incidência do enunciado n. 282 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal. 2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o
entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do
nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova.
Precedentes. 3. O Tribunal estadual fixou o valor indenizatório em R$ 20.000,00
(vinte mil reais) a título de danos morais, de acordo com as peculiaridades do caso
concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não há
como concluir pelo excesso no arbitramento da indenização sem adentrar nos
aspectos fático-probatórios da causa, insuscetíveis de revisão na via estreita do
especial, por expressa disposição da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento'. (STJ Terceira Turma - AgRg no AREsp
790322 / SC - Ministro Marco Aurélio Bellizze j. 24/11/2015).
No mais, é certo que a ré não trouxe aos autos
elementos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, sendo de
rigor a manutenção da condenação, inclusive desmerecendo o valor qualquer
redução, na medida em que razoável e proporcional ao dano experimentado,
atendendo, outrossim, à finalidade ressarcitória e punitiva do instituto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126447-46.2019.8.26.0100 -Voto no 10738
7
Em decorrência da sucumbência recursal, ficam os
honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor da condenação.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada
pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No
silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do
exposto,
pelo
meu
voto,
afastadas
as
preliminares, nego provimento ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora